Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017293-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISIDORO TEIXEIRA BATISTA - CPF: 204.914.761-91 (RECORRENTE), FABIO GONCALVES MARTINS - CPF: 727.288.331-68 (RECORRIDO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1017293-37.2024.8.11.0003.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
ISIDORO TEIXEIRA BATISTA.

Recorrida(s): FÁBIO GONÇALVES MARTINS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE FIGURAÇÃO DO ESTADO E DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar pedido de transferência de veículo e dos débitos incidentes; (ii) a necessidade de inclusão do Estado e do DETRAN no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de veículo automotor exige não apenas a tradição do bem, mas também o registro administrativo junto ao DETRAN, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A demanda envolve débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo, cuja alteração ou exclusão depende da atuação do Estado e do DETRAN, sendo necessária a inclusão dessas entidades no polo passivo da ação.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/09, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar causas em que figurem como réus o Estado e suas autarquias, como o DETRAN, razão pela qual a presente ação não pode tramitar no Juizado Especial Cível.

Precedentes dos Tribunais de Justiça confirmam a necessidade de inclusão do Estado e do DETRAN no polo passivo e reconhecem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transferência de propriedade de veículo automotor exige a comunicação ao DETRAN, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A alteração ou exclusão de débitos tributários e administrativos vinculados a veículo demanda a inclusão do Estado e do DETRAN no polo passivo da ação.

3. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvam débitos tributários e administrativos relacionados a veículos automotores.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 485, IV; CTB, art. 134; Lei no 12.153/09, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI no 0011771-24.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes, j. 04.09.2023; TJMS, RI no 0806468-34.2019.8.12.0110, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265735762, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A apreciação da demanda como obrigação de fazer e a falta de pressupostos para adjudicação compulsória;

2) A existência de relação contratual entre as partes, de forma verbal;

3) A ausência de transferência do veículo pelo recorrido.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a cassação da medida liminar concedida no mandado de segurança sob no
1002930-05.2024.8.11.9005
, que deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido nos autos do mandado de segurança no
1002930-05.2024.8.11.9005
(ID 265735781), não havendo elementos que demonstrem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Além disso, o reclamante está assistido
pela Defensoria Pública, o que gera a presunção
juris tantum
da necessidade da assistência judiciária gratuita.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
:

(...) Compulsando os autos, verifica-se que o pedido trata-se de adjudicação compulsória.

Ocorre que não é possível o processamento e julgamento da demanda nos Juizados Especiais.

Conforme o Enunciado 8 do Fonaje, são inadmissíveis nos Juizados os procedimentos especiais, como é o caso da
ação de adjudicação compulsória, pois a parte autora requer a ordem de transmissão do bem. (...)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no ano de 2022, vendeu ao reclamado o
veículo
CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4x4, ano de fabricação: 2005/2005, cor preta, placa JZX9955, RENAVAM: 00854026738
, tendo o demandado se comprometido em realizar a transferência para o seu nome, o que, contudo, não foi efetivado.

Alega o reclamante que os encargos inerentes ao veículo permaneceram vinculados ao seu nome, resultando em restrição junto à dívida ativa. Ademais, informa que o total das dívidas relativas ao licenciamento, IPVA e multas perfaz
R$ 2.812,81 (dois mil, oitocentos e doze reais e oitenta e um centavos),
conforme documentos anexados nos IDs 265735290 e 265735293.

Diante disso, requer a transferência do veículo para o nome do reclamado, juntamente com todos os encargos tributários, além de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Contudo, é evidente que a controvérsia atinge terceiros que não figuram como partes no presente feito, notadamente o DETRAN e o Estado de Mato Grosso.

Como é sabido, a propriedade de veículos transfere-se pela simples tradição.

Todavia, no âmbito administrativo, faz-se necessária a comunicação ao DETRAN, conforme dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso dos autos, não houve a comunicação ao Detran/MT acerca da transferência do veículo para o recorrido.

Dessa forma, o pedido de transferência dos débitos referentes ao IPVA, licenciamento e multas deve ser formulado por meio de ação autônoma, na qual devem figurar no polo passivo tanto o Estado de Mato Grosso quanto o DETRAN/MT.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/09:

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Desse modo, podem figurar como réus no Juizado Especial da Fazenda Pública os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas, como é o caso do DETRAN.

Portanto, a competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE REGISTRAL DO VEÍCULO, ASSIM COMO DE MULTAS E DO IPVA ATRELADOS AO BEM
. ALEGADA TRADIÇÃO OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
/PR,
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DE VEÍCULOS
, E
DO ESTADO
DO PARANÁ,
CREDOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO
. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011771-24.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HAROLDO DEMARCHI MENDES - J. 04.09.2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA-
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO- LICENCIAMENTO- MULTAS E DEMAIS DÉBITOS- LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DETRAN- COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA- LEI 12.153/09
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO

(TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0806468-34.2019.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 1a Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 25/08/2020, p: 28/08/2020) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025